Tribunal: TJDFT
Processo: 0716075-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716075-80.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CATILENE VENANCIO DA PACIENCIA APELADO: HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante CATILENE VENANCIO DA PACIENCIA (autora) para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora